Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700077-67.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS PASSOS BEZERRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pede a defesa seja declarada a extinção da punibilidade em razão da morte do réu, ocorrida em 12.11.24 (ID 66326492). Retire-se a apelação da pauta de julgamento virtual do dia 28.11.24. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES